Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-09.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000087-09.2020.8.11.9005
Agravante: ROSANGELA SILVA RIALTO (Representante)
Agravado (s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO
RIO VERDE/MT
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO VITOR RIALTO DA CONCEIÇÃO, representado por sua genitora ROSANGELA SILVA RIALTO, contra decisão interlocutória proferida no processo n. 1001827-45.2020 .8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (MT), cujo teor indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no fornecimento do medicamento “Concerta 36mg (uso contínuo)” em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT).
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que falece competência a esta Turma Recursal para processar e julgar o feito, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Aliás, em consulta aos autos de origem, destaco que a distribuição já foi realizada perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, consoante se extrai da normativa acima citada.
Portanto, considerando que o juízo competente é a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso, posto que a competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Especializada é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Em substituição legal